Tribunal: TJDFT
Processo: 0734921-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. NULIDADE ABSOLUTA. JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
1. Não há que se falar em ofensa ao Juiz natural quando a Magistrada que presidiu a instrução se encontrava em período de férias por ocasião da prolação da r. sentença pela Magistrada substituta.
2. O tipo penal descrito na denúncia refletiu a norma penal vigente à época do fato, ou seja, havia o crime descrito na Lei, bem como a sua prévia cominação legal, o que afasta a tese de ofensa à legalidade estrita.
3. Para que se considere a nulidade absoluta do processo, em se tratando de matéria de ordem pública, deve ser demonstrado, de forma inequívoca, o efetivo prejuízo experimentado pelo requerente, o que não restou evidenciado na hipótese, tampouco foi objeto de oportuna e tempestiva insurgência da defesa, a qual se valeu de todas as instâncias possíveis para tentar reverter, sem sucesso, a condenação do réu.
4. No caso concreto, embora os fatos tenham ocorrido entre 2001 e 2005, o inquérito policial foi instaurado no ano de 2015, oportunidade em que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal consignava a instauração dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Juízo competente em razão da matéria.
5. O direito material aplicado ao caso concreto foi o existente à época dos fatos por ser mais benéfico ao réu, não havendo, portanto, que se falar em retroatividade da lei penal mais grave (lex gravior).
6. Preliminares rejeitadas. Revisão julgada improcedente. Maioria.